Tribunal: STF
Processo: RE 267599
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO 
   MESMO TITULAR. NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS.

1.	O Supremo Tribunal 
   Federal fixou entendimento no sentido de que o simples 
   deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da 
   mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não 
   caracteriza a hipótese de incidência do ICMS. Precedentes. 
   
2.	Agravo regimental improvido.